Tribunal: TJBA
Processo: 8031227-46.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031227-46.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO e outros Advogado(s): PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PACIENTE CONDENADO À PENA DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE OUTRO PROCESSO CRIMINAL POR DELITO DA MESMA NATUREZA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA REMESSA DE RECURSO DE APELAÇÃO AO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. FALHA TÉCNICA NO SISTEMA PJE. ENTRAVE ADMINISTRATIVO POSTERIORMENTE SUPERADO. EFETIVO ENCAMINHAMENTO DO APELO À SEGUNDA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DESAMPARO JURISDICIONAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade em razão da necessidade de garantia da ordem pública, diante da existência de outro procedimento criminal pela suposta prática de delito da mesma natureza. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da demora na remessa do recurso de apelação ao segundo grau de jurisdição, atribuída a falhas técnicas no sistema PJe, e requer a revogação da custódia cautelar, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na remessa do recurso de apelação ao segundo grau de jurisdição, decorrente de entraves tecnológicos relacionados ao sistema PJe, configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se subsistem os fundamentos da custódia cautelar decorrentes da negativa do direito de recorrer em liberdade, especialmente diante do risco concreto de reiteração delitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus possui natureza excepcional e cognição limitada, sendo cabível apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia apta a ensejar constrangimento ilegal. Os elementos constantes dos autos demonstram que a demora na remessa do recurso de apelação decorreu de falhas técnicas no sistema PJe, inexistindo desídia do juízo processante ou paralisação deliberada do feito. A serventia judicial adotou providências concretas voltadas à superação do entrave tecnológico, mediante abertura de chamados técnicos perante a equipe de suporte do sistema eletrônico. A efetiva remessa do recurso de apelação ao segundo grau de jurisdição evidencia o regular prosseguimento da marcha processual e afasta a alegação de ilegalidade fundada na ausência de encaminhamento do apelo. A expedição de guia de execução provisória assegura ao paciente o acesso às prerrogativas inerentes à execução penal perante o juízo competente, inexistindo situação de desamparo jurisdicional. A sentença condenatória negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, diante da existência de outro procedimento criminal pela suposta prática de delito da mesma natureza, circunstância indicativa de risco concreto de reiteração delitiva. Permanecem hígidos os fundamentos cautelares utilizados pelo juízo sentenciante, inexistindo fato novo apto a justificar a revogação da prisão preventiva. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para neutralizar o risco concreto de reiteração criminosa evidenciado nos autos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual reconhece que a reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para manutenção da prisão preventiva voltada à garantia da ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A demora na remessa de recurso de apelação ao segundo grau de jurisdição decorrente de falha técnica no sistema PJe não configura constrangimento ilegal quando o juízo processante adota providências concretas para superação do entrave e o recurso é posteriormente encaminhado à instância revisora. A expedição de guia de execução provisória afasta alegação de desamparo jurisdicional durante o processamento do recurso defensivo. A existência de outro procedimento criminal pela suposta prática de delito da mesma natureza constitui fundamento idôneo para a negativa do direito de recorrer em liberdade e para a manutenção da custódia cautelar destinada à garantia da ordem pública. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando presentes elementos concretos indicativos de risco de reiteração delitiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 847437/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJe 23.12.2024; TJ-BA, HC nº 8031402-74.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, publ. 16.07.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8031227-46.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO, e paciente, MARCOS ADRIANO SILVA DE MORAES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, de de 2026 GDH2